Tribunal: TJMT
Processo: 1011291-25.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA REVESTIDA DE NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. REFORMA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. TRÊS ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESSALVA DE POSICIONAMENTO ACERCA DO QUANTUM. ADESÃO AO POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DA 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 198,85 (cento e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) - disponibilizado em 24/09/2016 - e afastar o pedido de indenização por danos morais ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.
Propósito recursal é a condenação é a condenação ora indeferida, cujo importe na inicial foi indicado em R$ 13.000,00 (treze mil reais).
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime a empresa de minimamente trazer documentos ou indícios de contratação, com viés na responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente pelas alegações alinhavadas na inicial.
Contestação genérica, sem apresentação de documentos.
Inexistência do débito ante a ausência da prova apta a sustentar a licitude da conduta.
É assente que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes e no presente caso as inscrições são posteriores.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a ressalva do posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais, tendo em vista o entendimento majoritário na 2a Turma Recursal Temporária. Adesão à colegialidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JESSICA FRANCISCA DA COSTA - CPF: 051.335.531-61 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020